Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. GENITOR DOENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Admite-se, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem.
2. Irreparável a decisão que negou a prisão domiciliar ao agravante quando verificado que a hipótese não possui previsão legal e não demonstrado que a sua presença seja imprescindível para os cuidados do genitor, que possui outro filho apto a oferecer auxílio.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.